Tribunal: STF
Processo: HC 73085
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-12-12
Data de publicação: 1995-12-12

Ementa:
EMENTA:  HABEAS   CORPUS.  JÚRI.   ABSOLVIÇÃO.  ANULAÇÃO  DO
JULGAMENTO.  OFENSA A SOBERANIA  DO VEREDICTO: INOCORRENCIA. SENTENÇA
DE  PRONUNCIA. MANUTENÇÃO  DA  CUSTODIA DO  PACIENTE. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
I  -  Decisão  de  segundo  grau  que  invalida  a  que fora
proferida  pelo tribunal  popular não  ofende, só  por isso, o artigo
5º-XXXVIII-c da Carta da Republica.
II  - Anulada a decisão  do júri, o processo volta a fase da
pronuncia.  Sobre ter-se o  paciente sob custodia  ou em liberdade, o
último ato judicial valido e aquele que determinara a prisão. Ato não
motivado,  tanto mais grave quanto se tem em conta que o paciente foi
condenado a um ano de prisão. Constrangimento ilegal configurado.
Ordem  parcialmente concedida para que o paciente aguarde em
liberdade seu novo julgamento pelo tribunal do júri.